Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA, inscrito no CNPJ nº 05.971.829/0001-55, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que: 

O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA é entidade com atuação nacional voltada à defesa dos direitos fundamentais, com especial ênfase na promoção da igualdade racial e no enfrentamento de desigualdades estruturais.
Nos termos de seu Estatuto Social, o Instituto atua em litígios estratégicos e em processos constitucionais relevantes, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, contribuindo para o desenvolvimento de uma interpretação constitucional comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais.
Sua atuação institucional evidencia representatividade adequada para contribuir com o presente feito.
(...)
A intervenção do IARA revela-se útil para o julgamento da causa, na medida em que permitirá:
•a apresentação de subsídios técnicos voltados à compreensão dos impactos sociais da controvérsia;
•a análise das consequências institucionais da decisão;
•a contribuição para a construção de entendimento constitucional alinhado à efetividade dos direitos fundamentais.
A participação de entidade com atuação especializada contribui para o aprimoramento da prestação jurisdicional e para a formação de precedentes mais consistentes.
(...)
O IARA possui experiência institucional na análise jurídica de políticas públicas e na atuação em processos de relevante impacto constitucional.
Na condição de amicus curiae, poderá oferecer a esta Corte elementos relevantes para a adequada compreensão da matéria, inclusive quanto aos seus reflexos sociais e institucionais.
Ressalte-se que o Instituto já atuou perante o Supremo Tribunal Federal em processos de elevada relevância, podendo indicar, se necessário: ADPF 742, MS 39876, ADI 7419, ADC 41, ADPF 635, MS 38018, ADI 4091, ADPF 186, MS 31907, ADPF 496, MS 30952.
(...)

    3. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    4. Vislumbro das razões apresentadas pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA  a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério relacionado à “defesa de interpretações constitucionais que considerem os contextos de desigualdade estrutural”. 
    1. O requerimento da IARA em ingressar no feito, lastreado em critério relativo à defesa de parcela da população, Vislumbro das razões apresentadas pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério absolutamente genérico, relacionado à “A matéria discutida no presente agravo apresenta relação com os objetivos institucionais da FENAQ, especialmente no que se refere à análise de impactos de decisões judiciais sobre comunidades quilombolas e à promoção da igualdade material”. 
    2. O requerimento da IARA em ingressar no feito, lastreado em critério relativo à defesa de parcela da população, atende ao débito histórico da sociedade brasileira com a população negra, cuja entidade protetora tem amparo para participar do processo em julgamento e apresentar suas contribuições. 
    3. Cabe ao Relator a atribuição de ordenar e dirigir o processo sob sua competência, objetivando o seu julgamento em tempo razoável, atuando e diligenciando no sentido de evitar incidentes que possam tornar a ordem do processo confusa e desordenada. 
    4. O objeto da presente ação é o de estabelecer política pública, mas sim de se aferir a compatibilidade de atos investigatórios com a ordem constitucional vigente, o que restringe, por si só, o âmbito de admissão do amicus curiae, cuja premissa norteadora de intervenção deva ser a efetiva possibilidade de contribuir com o aprofundamento e ampliação do debate proposto, diante da notória especialização do postulante ou de sua reconhecida experiência prática, qualificando-o para o aprimoramento da causa. Contudo, as razões expendidas na petição de ingresso da IARA justificam sua intervenção em razão do alegado racismo estrutural do sistema prisional brasileiro.
    5. Assim, entendo que a requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.
    6. Desse modo, DEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae do INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA, inscrito no CNPJ nº 05.971.829/0001-55., o qual poderá apresentar manifestação e realizar sustentação oral.
    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente